Tribunal: TJDFT
Processo: 0004605-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE TESE. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O Código de Processo Civil vigente determina que o juiz se manifeste de forma clara sobre os motivos que levaram à rejeição da tese formulada pela parte.

2. Não há omissão nem contradição no acórdão que examina a tese da parte e a repele justificadamente.

3. Embargos de declaração da autora e das rés conhecidos e rejeitados.